Tribunal: TJMT
Processo: 1022092-77.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022092-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), G.A JUNQUEIRA NETO LANCHES DELIVERY (APELADO), G.A JUNQUEIRA NETO - LANCHES DELIVERY - CNPJ: 35.076.370/0001-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por
abandono
de causa, só pode ser decretada se houver a
intimação
da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

1022092-77.2022.8.11.0041

APELANTE:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:

G.A JUNQUEIRA NETO - LANCHES DELIVERY

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1022092-77.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
G.A JUNQUEIRA NETO - LANCHES DELIVERY,
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

O apelante defende em suas razões que o juiz de primeiro grau entendeu ser o processo em epígrafe passível de extinção da ação com base no art. 485, III, CPC/15, contudo, alega que não basta a intimação do advogado via DJE, sendo necessária a intimação pessoal da parte, por isso, a sentença extintiva deve ser reformada.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para cassar a r. sentença proferida pelo juízo “a quo”, determinando-se a remessa dos autos para o juízo de primeiro grau, para devida apreensão do bem, nos termos da ação proposta, como medida de direito (Id. 166750348).

Preparo recolhido no Id. 166750350.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Para tanto, a parte apelante defende em suas razões que o juiz de primeiro grau entendeu ser o processo em epígrafe passível de extinção da ação com base no art. 485, III, CPC/15, contudo, alega que não basta a intimação do advogado via DJE, sendo necessária a intimação pessoal da parte, por isso, a sentença extintiva deve ser reformada.

Pois bem. Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, adianto, desde já, que
o recurso comporta provimento.

Digo isso porque, do exame dos autos verifica-se que a parte apelante ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor da apelada, visando a apreensão do bem descrito na inicial em decorrência da sua inadimplência com as parcelas do financiamento.

Foi deferida a liminar de busca e apreensão, e determinada a citação da parte requerida (id. 166750323).

Houve a cessão de crédito para outra empresa, sendo que, após o desfazimento do acordo de cessão, a parte demandante requereu a sua manutenção no polo ativo da ação, bem como a apreciação e deferimento da petição juntada ao Id. 10600143.

Em sequência, o magistrado de origem proferiu o seguinte despacho:

I – Defiro o pedido do requerente para expedição de mandado (Id 106001437), expeça-se mandado de busca e apreensão, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, caput, do CPC, a ser cumprido no endereço indicado: - RUA JOAO PEDRO DE OLIVEIRA, Nº 365, CIDADE ALTA/VERDÃO, CEP: 78030-365, CUIABÁ/MT.

II – Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força policial.

III - Intime-se o requerente para que efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos (Id.
166750344).

Após, foi expedido uma certidão da Secretaria em que traz a seguinte conclusão:
“
Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) autor”.

Sobreveio, então, a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão do abandono da parte requerente em promover os atos necessário ao prosseguimento do feito.

Pois bem. O artigo 485, § 1º do CPC, dispõe o seguinte:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Consoante se extrai do parágrafo primeiro, para que se configure a negligência e o abandono da causa, previsto no artigo 485, incisos II e III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, de modo que somente no seu silêncio, é que se autoriza a extinção do feito por este fundamento.

Contudo, ao que se constata dos autos, o douto julgador
declarou extinto o processo sem que houvesse a intimação pessoal da parte autora, antes de proferir a sentença extintiva.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por
abandono
de causa, só pode ser decretada se houver a
intimação
da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada.

Desta forma, pelo que se observa do andamento processual, não houve observância da regra estabelecida no § 1º do artigo 485 do CPC, razão pela qual, a sentença merece reforma.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara Julgadora:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – ART. 485, III, DO CPC – APREENSÃO DO VEÍCULO PERFECTIBILIZADA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o autor não é intimado pessoalmente, especificamente para promover o andamento do processo.

Sentença cassada. Recurso provido.
(N.U 1016098-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada.

(N.U 1001335-28.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023